Tribunal: TJDFT
Processo: 0745979-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM MÓVEL. ÔNIBUS DE TRANSPORTE E TURISMO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão do pagamento das parcelas mensais dos contratos de consórcio, bem como a abstenção, pelo banco réu, de negativação do nome da autora e de realização de busca e apreensão do veículo dado como garantia.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. As restrições impostas em função da pandemia de COVID-19 não viabilizam, de forma automática e sem um exame mais aprofundado dos aspectos negociais e dos impactos suportados em função da crise no caso específico, a desobrigação da parte de honrar com suas obrigações contratuais.

4. Conquanto uma pandemia seja exemplo claro da necessidade de aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva aos contratos de prestação continuada vigentes nas relações civis, empresariais e financeiras, acertada, no caso, a decisão combatida ao ditar a necessidade do contraditório e de regular dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado.

5. Recurso conhecido e desprovido.